Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704016-50.2020.8.07.0012 APELANTE: THAYNA LETICIA MARTINS DIAS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO THAYNA LETICIA MARTINS DIAS opôs embargos de declaração (id. 21579390) da decisão (id. 21215395) desta Relatoria que não conheceu da apelação e condenou a embargante-apelante em honorários de sucumbência. Assevera que a decisão foi contraditória, “posto que a decisão singular atacada não houve condenação em sucumbência mas na decisão do recurso de apelação, que não foi conhecido, houve a condenação da ora Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa” (id. 21579390, pág. 1). Aduz que o art. 85 do CPC estabelece que sentença condenará em sucumbência e a segunda instância majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do seu § 11. Prequestiona o artigo 85, caput e § 11, do CPC. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para “isentar o pagamento de custas e honorários, e, em caso de improcedência dos embargos a matéria ficará devidamente prequestionada para interposição de recurso especial” (id. 21579390, pág. 2). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece do vício apontado. A embargante-apelante pretende, na verdade, o reexame da condenação em honorários sucumbenciais, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Do conteúdo da decisão embargada, vê-se que foram expostos de forma clara e satisfatória os fundamentos pelos quais se concluiu pela condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, §§1o e 2o, do CPC. Confira-se: “A r. sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais e não fixou honorários advocatícios sucumbenciais porque não formada a relação processual (id. 20648248). Diante da interposição de apelação pela apelante-autora, o Banco-réu foi citado e apresentou contrarrazões ao recurso (id. 20648262). Assim, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais, diante do trabalho desenvolvido com as contrarrazões apresentadas. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: [...] Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § §1o e 2o, incs. I a IV, do CPC disciplinam: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da o condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico obtido e valor atualizado da causa – o critério a ser adotado é o valor atualizado da causa (R$ 16.429,10, em 12/08/20, id. 20648238, pág. 16). Em relação aos parâmetros para fixação do percentual, o §2o do art. 85 do CPC estabelece: (I) o grau e zelo profissional, (II) o lugar da prestação do serviço, (III) a natureza e complexidade da causa, (IV) o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesses termos, o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa é razoável e proporcional para os honorários advocatícios sucumbenciais, observados os parâmetros legais acima destacados.” (id. 21215395, págs. 4/6) Observe-se que não foram fixados honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, razão pela qual não restou evidenciada a alegada contradição. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Ainda, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Ou seja, para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, nos termos do texto legal acima destacado. Sobre o tema, também já se pronunciou o e. TJDFT, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TERMO FINAL INDENIZAÇÃO. DATA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. (...). 7. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados. 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão n.960270, 20150110795188APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 161/177) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. NÃO APRECIAÇÃO DE UM DOS PRONTUÁRIOS. QUESITOS DO JUÍZO NÃO RESPONDIDOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DOS QUESITOS SUPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em seu art. 1.025.Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. 8. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7/STJ) e/ou extraordinário (Súmula n. 279/STF). 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.960065, 20160110083932APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 150-158) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. (...) 3. O prequestionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão n.957999, 20150111155982APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 22/08/2016. Pág.: 140/149) Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-apelante. Isso posto, nego provimento aos embargos de declaração da apelante-autora. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 21 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora